Tribunal: TJPA
Processo: 0814929-04.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0814929-04.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIS ROBERTO CORREA BAIMA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA QUE NÃO TERIA SIDO REGISTRADO NO ATESTADO DE PENA. DESCABIMENTO. DETRAÇÃO CONSIDERADA QUANDO DA FIXAÇÃO DA DATA INICIAL DO CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O agravante alega que o tempo de prisão provisória não foi registrado no atestado de pena.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – A ausência do tempo de prisão provisória no atestado de pena.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 – O atestado de pena não registra, no campo específico, o tempo de detração e o quantum da pena está na sua integralidade, qual seja, em 23 (vinte e três) anos de reclusão. Porém, no mesmo documento, está registrado que a prisão do paciente ocorreu em 18/02/2017, data esta que foi admitida como início do cumprimento da pena. Dessa forma, considerando que a sentença foi proferida em 14/02/2019, não restam dúvidas que o tempo de prisão provisória foi considerado no atestado de pena.

IV – DISPOSITIVO

4 – Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, 29 de outubro de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
LUIS ROBERTO CORREA BAIMA
contra a decisão que indeferiu o pedido de retificação do atestado de pena.

O agravante sustenta que o juízo a quo não observou, quando da expedição do atestado de pena, o tempo que esteve preso provisoriamente, consistente no quantum de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 02 (dois) dias de reclusão, observado, inclusive, pelo juiz que proferiu a sentença condenatória.

Pede o provimento do recurso para retificar o atestado de pena.

Em contrarrazões, o agravado defende o provimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento do agravo em execução penal.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os seus admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DAS RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO

O agravante sustenta que o juízo a quo não observou, quando da expedição do atestado de pena, o tempo que esteve preso provisoriamente, consistente no quantum de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 02 (dois) dias de reclusão, observado, inclusive, pelo juiz que proferiu a sentença condenatória.

Com efeito, o agravante foi condenado à pena de 23 (vinte e três) anos de reclusão, pela prática dos crimes dos arts. 121, §2º, inciso VI c/c art. 14, inciso II e 129, §9º do Código Penal Brasileiro, praticados em concurso material, delitos estes praticados em 17/02/2017.

No mesmo ato judicial, o juízo de conhecimento aplicou a detração, diminuído da pena o quantum de prisão provisória, devendo o agravante cumprir a pena de (21) anos, três (03) meses e 02 dias de reclusão.

De fato. Analisando o atestado de pena, expedido em 15/07/2024, não consta, no campo específico, o tempo de detração e quantum da pena está na sua integralidade, qual seja, em 23 (vinte e três) anos de reclusão, ou seja, foi desconsiderada a detração realizada pelo juízo de conhecimento.

Porém, no mesmo documento, está registrado que a prisão do paciente ocorreu em 18/02/2017, data esta que foi admitida como início do cumprimento da pena. Dessa forma, considerando que a sentença foi proferida em 14/02/2019, verifica-se que no atestado de pena foi considerado o tempo de prisão provisória.

Logo, não há qualquer equívoco a ser corrigido.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 29 de outubro de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 10/11/2025